Tribunal: TJMT
Processo: 0003675-49.2017.8.11.0080
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003675-49.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON UILLAMS PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.303.435-80 (APELANTE), ALEKSANDER PASOTI FOSSA - CPF: 226.122.148-79 (ADVOGADO), Tiago Rodrigues de Carvalho (APELANTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), AILSON JOSE EUSTAQUIO CORDEIRO - CPF: 049.231.661-93 (ASSISTENTE), RHANGEL NUNES RAMOS - CPF: 024.961.921-00 (ASSISTENTE), SOLANGE SOUZA - CPF: 953.015.851-34 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO SILVA MODOLON - CPF: 870.451.411-49 (ASSISTENTE), RAFAEL ARAUJO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 021.227.551-80 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ANDERSON UILLAMS PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.303.435-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003675-49.2017.8.11.0080

APELANTE: TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 1,1G DE COCAÍNA – ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL CONHECIDO POR SER PONTO DE VENDA DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA PRÁTICA DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Apesar de o agente se encontrar em local notoriamente conhecido por ser ponto de venda de drogas, e ostentar condenação anterior pela prática de crime da mesma natureza, não se mostra crível a prolação do édito condenatório se não há provas seguras e irrefutáveis da prática da traficância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003675-49.2017.8.11.0080

APELANTE: TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Tiago Rodrigues de Carvalho, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que o condenou à reprimenda de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa postula a absolvição do apelante, porquanto, a seu entender, não existem provas bastantes para condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta, e a substituição dela por restritivas de direito. Depreca, ainda, a isenção ao pagamento das custas processuais e da multa estipulada.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Querência requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003675-49.2017.8.11.0080

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Tiago Rodrigues de Carvalho
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], perpetrado em coautoria com Anderson Uillams Pereira da Silva, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“1. Consta nos inclusos autos de inquérito policial, que no dia
19 de setembro de 2017
, por volta das
19h40min
, nas imediações da Rua Maranhão, Setor F, nesta cidade, os denunciados,
agindo em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente Rafael Araújo da Silva
(fls. 16), traziam consigo, para fins de tráfico,
09 (nove) porções de droga popularmente conhecida como cocaína
, as quais totalizaram
3,96 gramas
e
01 (uma) porção de droga popularmente conhecida como maconha
, pesando
0,75 gramas
(a respeito, conferir o auto de apreensão de fls. 29/32 e o laudo pericial de fls. 61/62), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oportunidade pela qual foram surpreendidos e presos por policiais militares.

Consoante se apurou, durante o patrulhamento de rotina nas imediações da Av. Maranhão, os policiais
avistaram uma aglomeração de pessoas em um local conhecido como ponto de venda de entorpecente
, decidindo, então, realizar a abordagem.

Durante a ação policial, o denunciado ANDERSON tentou se evadir, dispensando um objeto que trazia consigo.

De outra banda, o objeto acima citado fora recuperado e, em seu interior havia uma porção de cocaína. Já durante a revista pessoal foi encontrado no bolso do indiciado, a quantia de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em diversas notas de pequeno valor e 01 (um) celular.

Em continuidade à abordagem, ao revistarem o denunciado
TIAGO
, os policiais encontraram
R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)
e
05 porções de cocaína
dentro de uma sacola.

Por fim, em revista pessoal ao menor Rafael, foi encontrado dentro de sua carteira R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), no bolso de sua bermuda R$ 42,00 (quarenta e dois reais), 01 (uma) porção de maconha e 03 (três) porções de cocaína.

Impende destacar que o adolescente Rafael, em uma tentativa de esquivar os denunciados de sua responsabilidade, dizia em voz alta
‘que tudo que tinha ali era propriedade dele, e dizia ainda que como era menor não ia dar nada para ele’
(sic – fls. 12).

Vale notar que, a quantidade de droga apreendida, a tentativa do denunciado ANDERSON de dispersar o entorpecente, a forma como a droga estava acondicionada (fracionada em papelotes), a quantia em dinheiro apreendida e o local em que se deu a ação (conhecido ponto de venda de drogas – sic – fls. 13), indicam de forma segura, que a droga era mesmo destinada ao consumo de terceiros”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, assim fundamentando:

“
A autoria delitiva de ambos os acusados do crime de tráfico de drogas igualmente restou certa e induvidosa.

A negativa dos réus em Juízo restou isolada no cotejo com os demais elementos de convicção dos autos e não merecem credibilidade.

Já os depoimentos dos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Interrogados em Juízo, os réus Anderson e
Tiago

negaram os fatos que lhe são imputados
, sustentando versões distintas e contraditórias.

O acusado
TIAGO RDORIGUES DE CARVALHO
asseverou que não estava junto com o corréu Anderson e nem com o adolescente Rafael no dia dos fatos. Indagado, afirmou que seu short não tinha bolso e que possuía a quantia de R$ 95 (noventa e cinco reais) no dia, pois havia vendido seu celular.

Por sua vez, o acusado ANDERSON UILLAMS PEREIRA DA SILVA sustentou estar de ‘passagem’ pelo local dos fatos quando a polícia militar o abordou. Indagado, negou ter dispensado droga no chão.

AILSON EUSTÁQUIO CORDEIRO, policial militar ouvido em Juízo, ratificou o depoimento prestado na fase inquisitiva e esclareceu que no dia dos fatos,
realizava rondas
juntamente com o policial militar Rhangel nas proximidades do Supermercado Tropical, na avenida Maranhão, nesta cidade de Querência, ocasião em que
avistou uma aglomeração de pessoas
e, ao se aproximar, observou que os acusados estavam bastante nervosos e, na tentativa de se evadirem do local, dispensaram a droga ao chão. Em abordagem, foram encontrados dinheiro e drogas com os acusados, momento em que foram presos em flagrante delito.

De acordo com a testemunha Ailson, os acusados estavam na companhia do adolescente Rafael que reconheceu a propriedade da droga. Além disso, foi encontrada uma motocicleta produto de furto/roubo.

O policial militar,
RHANGEL NUNES RAMOS
, ouvido em Juízo, corroborou sua versão prestada na fase inquisitiva, ratificando com segurança e firmeza o depoimento prestado por seu colega de farda, Ailson E. Cordeiro. Na oportunidade, a testemunha asseverou que no dia dos fatos procedeu à abordagem nos acusados e encontrou
‘uma pedra grande de pasta base’
.

Rhangel confirmou que avistaram um grupo e a atitude de um deles (
ANDERSON
), que
tentou se evadir
, gerou a abordagem. Foi dada ordem de parada, mas ele não obedeceu e deixou cair um objeto, que era droga.

Quanto ao
TIAGO
,
não se recordou de ter encontrado droga com ele
. O local da abordagem é conhecido como ponto de venda de drogas. Não conhecia ANDERSON e não sabia do envolvimento de TIAGO com o tráfico.

CARLOS EDUARDO SILVA MODOLON e SOLANGE SOUZA, policiais civis ouvidos em Juízo, relataram que no dia dos fatos estavam de plantão na delegacia de polícia quando os acusados foram conduzidos. Indagados, esclareceram que ambos os acusados já foram presos anteriormente pelo crime de tráfico de drogas.

O adolescente RAFAEL ARAÚJO DA SILVA, ouvido como informante narrou que não viu droga com os acusados; não viu o momento em que os acusados foram abordados; viu quando o policial abaixou e pegou a droga que estava no chão.

Desta forma, encerrada a instrução criminal, concluo por meio do boletim de ocorrência de fls. 10/14; do termo de exibição e apreensão de fls. 37/40; do auto de depósito de fls. 43/45; do laudo pericial de fls. 70/73; do relatório policial de fls. 75/77 e da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que os acusados Anderson e
Tiago
traziam consigo, para fins de tráfico, drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 09 (nove) porções de cocaína, as quais totalizaram 3,96 gramas, bem como uma porção de maconha, que pesou 0,75 gramas.

Vale destacar que a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa foi segura, firme, coerente e unânime em apontar os acusados como sendo os autores do crime em tela. Os policiais militares responsáveis pela abordagem e condução dos acusados no dia dos fatos, relataram com clareza a ação desenvolvida e as circunstâncias em que os acusados foram presos.

De acordo com as testemunhas ouvidas em Juízo, foram encontrados dinheiro e drogas com os acusados, tendo o réu Anderson dispensado o entorpecente ao chão quando da abordagem policial.

Importa salientar que a polícia militar fazia patrulha no local dos fatos por ser
conhecido como ponto de venda de drogas
. Tal fato, juntamente com
a quantidade de droga apreendida
e
a maneira como estava acondicionada
,
à tentativa de dispensa da droga pelo acusado Anderson
,
evidenciam que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao consumo de terceiros
.

Do mesmo modo, o acusado
Tiago
estava juntamente com o corréu Anderson no dia dos fatos, tendo sido encontrados dinheiro e drogas com o primeiro.

Insta ressaltar que os acusados não apresentaram qualquer versão plausível a respeito de dos fatos, limitando-se a defenderem uma suposta perseguição dos policiais militares que lhes imputa os crimes narrados na denúncia.

Observe-se ainda que os policiais militares mencionaram que sequer conheciam o acusado ANDERSON. Não há dado algum que indique uma falsa incriminação.

Com o acusado
TIAGO
foram apreendidas
cinco porções de pasta base de cocaína
que pesaram
0,68 gramas
.

O número de porções apreendidas, a forma como estavam embaladas (em porções individuais e prontas para a comercialização), o dinheiro localizado e o local da abordagem demonstram que a droga era destinada à venda.

Frise-se que são depoimentos coerentes, harmônicos e verossimilhantes, que não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, artigo 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

A este respeito, em casos de aplicação da Lei de Drogas, a jurisprudência, amplamente majoritária, não tem feito restrição ao testemunho de qualquer policial, quando o seu depoimento estiver em harmonia com os demais elementos de prova”.

Pelo que se depreende dos autos, a guarnição da Polícia Militar fazia rondas de rotina nas imediações da Avenida Maranhão, próximo a um ponto conhecido como venda de drogas.

Ao se aproximar de uma
“aglomeração”
de pessoas, o SD PM Rhangel avistou o corréu, Anderson Uillams,
“bastante nervoso”
, onde o mesmo tentou empreender fuga do local e dispersou um objeto que veio a cair próximo ao aludido policial.

O policial verificou se tratar de um invólucro contendo substância aparentando ser pasta-base de cocaína e, em revista pessoal, encontraram a importância de R$ 185,00 [cento e oitenta e cinco reais] com o corréu Anderson, além de um celular.

Pelo fato de terem localizado droga com Anderson, os policiais revistaram as outras pessoas presentes no local.

Assim, encontraram com o apelante, Tiago, a quantia de R$ 144,00 [cento e quarenta e quatro reais], bem como 5 [cinco] papelotes com substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando, aproximadamente, 1,1g [um grama e um decigrama].

Além de Anderson e Tiago, os policiais também encontraram drogas e dinheiro em espécie com o adolescente Rafael que, no momento de sua abordagem, asseverou que
“tudo que tinha ali era de propriedade dele”
, pois, por ser menor,
“não iria dar nada para ele”
.

Não obstante a inverossimilhança da alegação defensiva – que estava no lugar errado e na hora errada –, e o contexto fático em que se deu a prisão do apelante, aliado ao fato de a abordagem policial ter sido realizada em local conhecido por ser ponto de venda de substância entorpecente, não se extrai dos autos provas suficientes para condenação do acusado Tiago Rodrigues de Carvalho.

Conquanto os réus aparentemente estivessem juntos, conforme asseverado em juízo pelo SD PM Rhangel, não há evidências concretas no sentido de que Tiago estivesse comercializando drogas.

Sem desmerecer a contundência dos indícios, máxime o teor dos depoimentos prestados pelos policiais militares, entendo que apesar de o acusado ter sido encontrado em local de intensa comercialização de drogas e/ou conhecido por ser frequentado por usuários de substância entorpecente, este fato, por si só, não pode ser considerado como prova inconteste da traficância.

Também não serve de prova da traficância a condenação anterior do apelante pela prática do delito da mesma natureza.

Embora seja um indício fortíssimo de que o apelante estivesse naquele lugar com a finalidade de comercializar substância entorpecente, notadamente diante de seu histórico criminal, haja vista que ostenta condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, os policiais não declinaram em suas ouvidas que o acusado estivesse praticando qualquer ato de mercancia.

Pelo que se infere das provas coligidas nos autos, em especial do depoimento prestado em juízo pelo SD PM Rhangel, somente foi procedida a revista pessoal do acusado Tiago naquele momento porque outra pessoa que estava ali presente, no caso, o corréu Anderson, tentou se evadir do local dispensando um invólucro contendo substância entorpecente.

Não ficou demonstrado nenhum ato de mercancia por parte do acusado, tampouco que a droga com ele encontrada fosse efetivamente destinada para comercialização.

De mais a mais, embora os policiais tenham asseverado que havia uma
“aglomeração de pessoas”
, não ficou claro quantas pessoas estavam reunidas, tampouco se, entre elas, existia algum usuário adquirindo a substância entorpecente de alguém.

Não foi colhido o depoimento de nenhuma testemunha que tenha presenciado Tiago comercializando entorpecentes, ou que ele frequentasse aquele local constantemente com tal finalidade.

Além disso, não se pode olvidar que embora as drogas encontradas com Tiago estivessem embaladas para consumo, a quantidade apreendida não se revelou vultosa [1,1g de cocaína].

Nesse diapasão, entendo que a absolvição de Tiago Rodrigues de Carvalho, em face da inexistência de provas seguras para condenação, é medida que se impõe.

Neste ponto, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[1]
.

Não se pode condenar com base em dada
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[2]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[3]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[4]
.

De igual forma, de nada adiantaria desclassificar a conduta do apelante de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal, porquanto, segundo se infere dos autos, a denúncia foi recebida em 22/2/2018, ultrapassando [e muito] o prazo prescricional previsto no art. 30 da Lei n. 11.343/2006
[5]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver o acusado
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
da prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, de consequência, determino a restituição dos bens com ele apreendidos.

É como voto.

[1]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[2]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[3]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/05/2004, Publicado no DJE 06/08/2004.

[4]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015
.

[5]
Lei n. 11.343/2006: “Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022